Tribunal: STF
Processo: HC 245457
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de writ impetrado contra suposta decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário defensivo.



    Por arrazoado extremamente confuso, mas, ao fim e ao cabo, com o intuito de reverter a condenação da paciente ou, ao menos, obter o redimensionamento da pena que foi imposta à paciente – pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico -, busca o impetrante, em suma, que:



    “superados todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, [...] seja admitido o presente habeas corpus, com a finalidade de reformar o r. acórdão prolatada pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos seguintes termos: 



    - seja reconhecida a repercussão geral neste caso, pois houve séria infração ao disposto constitucional previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal;



    - a reforma do v. acórdão, reconhecendo-se a infringência ao disposto no artigo 5°, inciso XLVI;



    - sejam abertas vistas ao ora recorrido, para que, apresente as devidas contrarrazões recursais, dentro do prazo legal”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, todavia, não comporta cognoscibilidade, pois, a despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque completamento desprovido de instrução o habeas corpus. Não foi colacionado ao autos qualquer documentação, sobretudo cópia de decisum colegiado exarado por Corte Superior, com a íntegra dos votos que o compuseram, a viabilizar o exame da totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes para rejeitar a vindicação defensiva. 



    A formação claudicante e desconforme do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, impossibilitada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus.



    Consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    2.2 Ademais, acaso considerado que o ato coator deriva tão somente de decisão unipessoal que tenha negado trânsito ao extraordinário defensivo, há de se ressaltar que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).



    Sob esse espectro, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015)



     Dessarte, no caso concreto, o presente writ, só por isso, também já não merecia conhecimento.



    2.3. Por fim, a considerar-se, que toda a causa de pedir deriva de atos judiciais praticados na ambiência da jurisdição ordinária -, inclusive porque mencionado, pelo impetrante, tratar-se o presente writ de substitutivo do recurso extraordinário, o mandamus igualmente não comporta cognoscibilidade.



    A uma, porque há muito sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado pela via escorreita e perante o juízo competente. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo da ação penal ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte, eis que não examinadas pelo Tribunal a quo. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes” (HC 240679 AgR-segundo, Primeira Turma, Relator(a) Min. Flavio Dino, DJe 12.07.2024). 



    “No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício” (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    A duas, porque o Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    A situação da paciente, porém, nada obstante toda a argumentação defensiva, não se ajusta a qualquer das hipóteses de competência desta Suprema Corte para julgamento do remédio heroico. Por todas, menciono o seguinte julgado:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    Outrossim, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência desta Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Afinal, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos ou demande dispendioso cotejamento dos autos da ação penal, como ocorre na espécie.



    Nessa esteira, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Diante de todo esse contexto, o presente writ não merece exame, a fim de não se compactuar com o manejo de verdadeiro atalho processual destinado a submeter ao Supremo Tribunal Federal, per saltum, questões que contrariem os anseios da paciente.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente